Tribunal: TJPA
Processo: 0810413-43.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810413-43.2021.8.14.0000

PACIENTE: JACKSON FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DO ART. 157, §2º, II, V E §2º-A, I, DO CP, À PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, SENDO-LHE NEGADO O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME IMPOSTO NA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. COACTO ATUALMENTE NO REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E ADEQUADA AO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EVENTUAL DELONGA SUPERADA. RECURSO QUE APRESENTA ATUALMENTE TRÂMITE REGULAR, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O paciente foi condenado em 10/11/2020, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do CP, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, tendo o juízo
a quo
negado o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua segregação cautelar de forma motivada,
ao entender que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art.312 do CPP, em especial a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, além de não ter ocorrido qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os motivos que ensejaram a custódia preventiva, constando do decreto preventivo, inclusive, a necessidade de se garantir a ordem pública ameaçada diante da gravidade concreta do crime de roubo majorado e da periculosidade do coacto e corréus, salientando, o magistrado, que o crime foi praticado em uma localidade pacata do interior, consistente na subtração de diversos objetos das vítima, praticada mediante concurso de pessoas, com uso de arma de fogo, e com restrição de liberdade das vítimas.

2.

O juízo singular, ao negar o direito do réu de apelar em liberdade, determinou a adequação da custódia ao regime inicial de cumprimento da pena de reclusão, qual seja o semiaberto, em conformidade com o entendimento da doutrina e jurisprudência pátrios. Precedentes.

3.

Eventual alegação de excesso de prazo para a distribuição e processamento da apelação encontra-se superada. De acordo com os sistemas processuais LIBRA e PJE, o recurso de Apelação foi devidamente distribuído em 14/01/2021 e recebido pelo Juízo singular no dia 15/01/2021. Em 10/02/2021, houve certificação de que as razões de recurso e contrarrazões foram apresentadas tempestivamente, o processo foi enviado à Central de Digitalização do TJPA, tendo sido recebido em 01/03/2021 e, no dia 09/08/2021, foi certificada a migração dos autos ao sistema processual PJe, onde o recurso tramita desde então. Após a migração de sistema, o processo foi devolvido à vara de origem pelo sistema Pje, conclusos em 16/09/2021 e despachado em 20/09/2021, com determinação do Juízo coator requerendo que a secretaria certificasse se o recurso foi apreciado e se houve trânsito em julgado. Em 28/09/2021, o magistrado
a quo
determinou o retorno dos autos a esta Eg. Corte de Justiça, os quais foram recebidos nesta segunda instância em 20/10/2021, e distribuídos no dia seguinte à relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar, que proferiu despacho em 26/10/2021, determinando a redistribuição dos autos, em razão de prevenção ao Habeas Corpus nº
0810413-43.2021.8.14.000. Os autos da Apelação foram redistribuídos à minha relatoria no dia 08/11/2021, mesma data em que proferi despacho acolhendo a prevenção suscitada e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial para emissão de parecer.

4.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando a segregação se encontra justificada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do agente, bem demonstradas no presente caso. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

5.

As condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (Súmula 08 do TJPA).

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo. Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém, 25 de novembro de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente
JACKSON FERREIRA DOS SANTOS,
preso preventivamente em maio de 2020, condenado pela prática do crime do art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Viseu.

Aduz o impetrante que no dia 10/11/2021, foi prolatada a sentença e o réu foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir alegando, em suma: a) excesso de prazo para a distribuição do recurso de apelação; b) falta de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva; c) ilegalidade da prisão cautelar vez que o regime imposto na sentença foi o semiaberto; d) qualidades pessoais favoráveis. Por isso, pediu a concessão da liminar e a imediata expedição de alvará de soltura, a fim de que possa recorrer em liberdade.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória que “no dia 15/10/2019, aproximadamente às 15h30min, a vítima Tailson transitava de motocicleta no ramal de acesso a Vila de Lomondeua, próximo a localidade conhecida por Chapada, momento em que encontrou sua irmã Edricia e vieram juntos na estrada em direção ao centro de Viseu, logo em seguida foram atacados de forma violenta por 07 (sete) criminosos armados, sendo 05 (cinco) homens e 02 (duas) mulheres, anunciaram o roubo, portavam 04 (quatro) armas de fogo do tipo caseira e 02 (dois) facões, levaram as vítimas para o mato sob ameaça e subtraíram de Taiison 01 (um) celular motorola moto G6 avaliado em R$ 1.600,00 e 01 (uma) chuteira, de Edricia subtraíram 01 (um) mostruário de semi-jóias marca romanel e 01 (um) celular. Paralelamente a este fato, outra vítima estava sendo mantida presa no mato a Sra. Nelciane Brabosa Pinheiro que se deslocava da escola onde trabalha na Zona Rural em direção ao centro de Viseu, foi atacada pelo grupo criminoso sendo subtraído 01 (um) celular com carregador, 01 (um) óculos, 01 (um) sandalha e R$ 5,00. Posteriormente a ação criminosa, as vítimas se dirigiram a Delegacia de Polícia Civil de Viseu, registraram boletim de ocorrência, momento em que a vítima Nelciane Brabosa Pinheiro foi submetida a reconhecimento de pessoas por meio fotográfico, nesta oportunidade a mesma reconheceu de forma categórica o nacional Jackson Ferreira dos Santos como sendo um dos criminosos do roubo relatado, objeto deste processo criminal. As investigações policiais demonstram que havia um menor de idade no bando, M. S. B. que seguia ordens dos demais criminosos, configurando assim, o crime de corrupção de menores”.

Eis a suma dos fatos
.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme relatado, o paciente foi condenado em 10/11/2020, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do CP, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, tendo o juízo
a quo
negado o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua segregação cautelar.

Irresignado, o réu interpôs recurso de Apelação, o qual foi devidamente distribuído em 14/01/2021 (doc. 2021.00047489-35) e recebido pelo Juízo singular no dia 15/01/2021 (doc. 2021.00052160-87). Em 10/02/2021, houve certificação (doc. 20210025872334) de que as razões de recurso e contrarrazões foram apresentadas tempestivamente, tudo conforme sistema Libra, o processo foi enviado à Central de Digitalização do TJPA e lá foi recebido em 01/03/2021 (doc. 2020.01496925-92) e, em 09/08/2021, foi certificada a migração dos autos ao sistema processual PJe (Certidão nº 2021015970003), onde o recurso tramita desde então. Após a migração de sistema, o processo foi devolvido à vara de origem pelo sistema Pje, conclusos em 16/09/2021 e despachado em 20/09/2021, com determinação do Juízo coator requerendo que a secretaria certifique se o recurso foi apreciado e se houve trânsito em julgado. Em 28/09/2021, o magistrado
a quo
determinou o encaminhamento dos autos a esta Eg. Corte de Justiça, os quais foram recebidos nesta segunda instância em 20/10/2021, e distribuídos no dia seguinte à relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar, que proferiu despacho em 26/10/2021, determinando a redistribuição dos autos, em razão de prevenção ao Habeas Corpus nº
0810413-43.2021.8.14.000. Os autos da Apelação foram redistribuídos à minha relatoria no dia 08/11/2021, mesma data em que proferi despacho acolhendo a prevenção suscitada e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial para emissão de parecer, tudo conforme consta do sistema processual PJE.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o recurso de apelação retornou ao trâmite regular, em consonância com o princípio da razoabilidade.

Assim sendo, não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apurou a ocorrência do crime do artigo 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do CP, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

De tal modo, restou evidenciada a operosidade do magistrado na condução do feito, inexistindo atraso injustificável que configure excesso de prazo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar. De outra banda, constata-se que eventual demora resta superada com a remessa da apelação a este Eg. Tribunal para distribuição e processamento.

Quanto a
falta de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva
, cumpre observar que o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, o juiz negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, ao entender que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art.312 do CPP.

In casu
, verifica-se que ao prolatar a sentença, o juiz negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, ao entender que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art.312 do CPP, em especial a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, além de não ter ocorrido qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os motivos que ensejaram a custódia preventiva, constando do decreto preventivo, inclusive, a necessidade de se garantir a ordem pública ameaçada diante da gravidade concreta do crime de roubo majorado e da periculosidade do coacto e corréus, salientando, o magistrado, que o crime foi praticado em uma localidade pacata do interior, consistente na subtração de diversos objetos das vítima, praticada mediante concurso de pessoas, com uso de arma de fogo, e com restrição de liberdade das vítimas.

Vale ressaltar que o juízo singular, ao negar o direito do réu de apelar em liberdade, em nenhum momento dispôs que a prisão cautelar e a consequente execução provisória da pena deveria ser cumprida em regime mais severo do que o imposto na sentença, pelo contrário, determinou: “
a expedição da guia provisória, com urgência, devendo ser observado o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão, o
semiaberto
”.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando a segregação se encontra justificada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do agente, bem demonstradas no presente caso. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA.

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
ADEQUAÇÃO AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF).

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, dispõe o art. 387, § 1º, do CPP, que, quando da prolação da sentença, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".

3. In casu, a custódia cautelar do paciente foi mantida na sentença para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes e mediante o uso de uma faca.

4. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do
modus operandi
com que o crime fora praticado.

5.
"Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (RHC 100.868/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018).

6.
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória.

7.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
permitir ao paciente que sua custódia cautelar seja cumprida em estabelecimento compatível com o regime fixado na sentença.
” (HC 579.074/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas da paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (Súmula 08 do TJPA).

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, conheço e
denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 23 de novembro de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/11/2021